Tribunal: TJPA
Processo: 0007977-52.2011.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0007977-52.2011.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE)
APELANTE: SÉRGIO MONTEIRO DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.
INSUFICIÊNCIA DE PROVA
Alegação de inexistência do fato, tampouco de insuficiência probatória a respeito da autoria e da materialidade delitivas, com a consequente absolvição do apelante
, uma vez que o conjunto probatório no qual se fundou o édito condenatório é seguro e harmônico a respaldar a manutenção da condenação, como passo a demonstrar.
A
materialidade e autoria delitiva
foram suficientemente evidenciada pelo conjunto probatório dos autos, tendo a vítima e testemunhas ratificado a versão apresentada perante a autoridade policial, narrando, em juízo, com riqueza de detalhes os abusos sofridos.
Infrutífera a tese da defesa de eximir o réu de sua responsabilidade criminal com o argumento de inexistência do fato e insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório conduz
com extrema firmeza e segurança a conduta ilícita do recorrente
que, valendo-se da relação de trabalho e de confiança que mantinha com a Fundação Pestalozzi, conseguiu se aproximar da vítima, quando esta foi até o local onde fica os cavalos, nesta ocasião o acusado praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em toques lascivos no corpo da vítima.
Desse modo, cumpre destacar, que é entendimento remansoso na jurisprudência pátria, que
os crimes contra a liberdade sexual em geral configuram delitos que são praticados às ocultas e não deixam vestígios
, razão pela qual,
é de especial relevância a palavra da vítima
, sendo esta a hipótese dos autos.
Não há nos autos a existência de qualquer motivo, lastreado no conjunto probatório, a indicar, por parte da ofendida ou de seus familiares, intenção de,
indevidamente, prejudicar o recorrente, fazendo falsas acusações
, mormente considerando a relação de confiança e parentesco com o mesmo, tendo pelos atos praticados, gerado abalo emocional em todo o núcleo familiar.
Digo mais, pela simples análise da mídia, com os depoimentos colhidos durante a instrução processual, é possível constatar todo o sofrimento e constrangimento que a conduta do réu gerou na vítima, tendo a menor demonstrado com uma clareza solar os sentimentos vivenciados, como um misto de dor, sofrimento, vergonha, incompatíveis com uma falsa acusação.
Os atos libidinosos descritos de forma coerente pela vítima e corroborado pelas testemunhas são tipificados como crime e,
por si sós, ensejam a condenação, independentemente da prova de conjunção carnal, pois não deixam sequelas físicas, não sendo passíveis de constatação por laudo pericial
. Assim, a comprovação da materialidade delitiva, na espécie, até prescinde da realização do exame de corpo de delito.
Assim, havendo coesão e coerência entre os depoimentos prestados, indo todos ao encontro do que fora relatado pela vítima, há que se conferir credibilidade ao seu relato quanto à ocorrência do abuso sexual, sendo suficiente a embasar a condenação.
Dessa forma, as provas constantes dos autos comprovam a autoria e a materialidade do crime tipificado no art.
217-A
do
CP
, ficando afastada a tese da defesa de insuficiência de provas para a condenação.

DOSIMETRIA DA PENA
No meu entender a pena-base jamais deveria ter sido fixada no mínimo legal, pois trata-se de um crime altamente repugnante, pois violou a dignidade não apenas da vítima, mas de toda a família da menor que foi alvo de atos libidinosos diversos da conjunção carnal por um funcionário de instituição que cuida de pessoas excepcionais. Todavia, sou obrigado a manter a pena-base no mínimo legal em obediência ao princípio constitucional da
non reformatio in pejus.
Dessa forma, mantenho a pena-base no mínimo de 08 (oito) anos de reclusão.

2ª Fase
Não há circunstâncias atenuantes, nem agravantes. Mantenho a pena intermediária em 8 (oito) anos de reclusão.
3ª Fase
Não há causa de diminuição ou de aumento da pena.
Assim,
MANTENHO
a pena em
08 (oito) anos de reclusão.
DISPOSITIVO
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao apelo para manter integralmente a r. sentença.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 11 de novembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0007977-52.2011.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE)
APELANTE: SÉRGIO MONTEIRO DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

SÉRGIO MONTEIRO DA SILVA,
por intermédio da Advogada Rose Meire Cruz dos Santos (OAB/PA n° 7.051), interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Capital, que JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL para CONDENAR o réu SÉRGIO MONTEIRO SILVA à pena definitiva 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, pela prática do crime de ESTUPRO DE VULNERÁVEL (art. 217-A, caput, do CPB), contra a vítima R.S.D. d. S, a ser cumprida inicialmente no regime FECHADO.

Narra a denúncia, em síntese, que o denunciado abusou sexualmente da vítima R.S.D.S. quando esta possuía 08 (oito) anos de idade.

Aduz que no dia 02 de março de 2011, por volta as 15:30 horas, a vítima acompanhou sua avó, Sra. Lindacil Rocha Sousa, até a Fundação Pestalozzi, localizada na Avenida Almirante Barroso, no Bairro do Souza - Belém, local onde seu irmão estudava e fazia tratamento.

Em determinado momento, a ofendida avisou sua avó que ia ver os cavalos, e se dirigiu para onde os animais se encontravam, ocasião em que o acusado apareceu e disse-lhe que estava com saudades dela.

Em seguida, o denunciado, sem nada dizer, pegou na mão da criança e a levou para uma casinha que ficava ao lado da caixa d¿água, onde fez com que a vítima subisse em um banco, o que a deixou na mesma altura que a dele, abraçou-a fortemente e disse que estava com muita saudade, e na sequência, alisou seus braços e suas pernas.

Não satisfeito, o réu enrolou as pernas do macacão que a criança trajava, para apalpar suas coxas, e introduziu uma das mãos por entre as roupas dela e apalpou suas nádegas, momento em que também mordeu levemente a ponta da orelha da ofendida.

Nesse momento, surgiram no local as professoras Heloísa Helena Souza Soares e Joyce Amorim da Costa, ocasião em que o réu empurrou com força a criança, que foi ao encontro de um banco, e, assustada, correu na direção da sua avó.

O acusado, indagado sobre os fatos, negou a prática criminosa, apresentando outra versão para o ocorrido.

O Ministério Público do Estado ofereceu denúncia em desfavor do réu, em 08/08/2011 (fls. 02/04), recebida pelo Juízo, em 19/08/2011, por meio da decisão de fls. 07/08.

O réu apresentou resposta escrita à acusação, através de advogado constituído (fls. 21/22).

Às fls. 25/26, o Juízo revogou a prisão preventiva do réu, substituindo-a por cautelares diversas da prisão, e foi expedido o contramandado, às fls. 29.

Na decisão de fls. 42 constou não ter sido verificada nenhuma hipótese de absolvição sumária, e foi designada audiência de instrução e julgamento para 30/04/2014.

Em 30/04/2014, realizou-se audiência de instrução, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas de acusação Álvaro Adolpho de Brito Carvalho, Joyce Amorim da Costa e Karla Eliana Bezerra (fls. 78 e CD, às fls.79). Foi marcada a continuação da instrução para 21/08/2014, não realizada ante a ausência da vítima e das testemunhas, remarcado o ato processual para 16/12/2014.

Em 16/12/2014, foi realizada a continuação da instrução, na qual foram ouvidas as testemunhas de acusação Thays Oliveira Reis e Heloísa Helena Souza (fls. 112/113 e CD às fls. 114), marcada a continuação para 22/04/2015, não realizada ante a ausência justificada do Ministério Público (Termo de fls.119). Remarcada para 01/09/2015, redesignada para 06/07/2016 (certidão de fls. 130).

Em 06/07/2016, realizou-se a oitiva da vítima e de uma testemunha de defesa e houve desistência da oitiva de três testemunhas de defesa, homologada pelo Juízo. Em seguida procedeu-se a qualificação e interrogatório do denunciado (fls. 137/138 e CD às fls.139). Encerrada a instrução, na fase do art. 402 do CPP, o MP requereu a cópia do procedimento instaurado na Fundação Pestalozzi, com vistas a apurar a responsabilidade do réu, em âmbito funcional, o que foi deferido pelo juízo. A defesa nada requereu.

Às fls. 141/156, juntou-se o relatório conclusivo realizado no âmbito da Fundação Pestalozzi, que apurou a responsabilidade funcional do acusado.

O Ministério Público, em sede de alegações finais (fls. 158/159 e verso).

Alegações finais da Defesa (fls. 161/167).

Juntada certidão de antecedentes criminais, às fls. 169.

Cópia da certidão de nascimento da vítima, às fls. 09 dos autos em apenso e laudos periciais de conjunção carnal, de atos libidinosos diversos da conjunção carnal e de verificação de contágio venéreo, às fls. 35, 36 e 37, respectivamente, dos autos em apenso.

O juízo
a quo
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia para condenar o apelante à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do
CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, tipificado no artigo 217-A do Código Penal.

A defesa inconformada com a sentença condenatória, interpôs
Recurso de Apelação Criminal (fls. 190-196)
, pugnando pela absolvição por insuficiência e subsidiariamente o redimensionamento da pena.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões recursais
, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal. (fls. 197-200).

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (fls. 205-214).

É o relatório. Ao revisor.

Sugiro inclusão na pauta virtual.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0007977-52.2011.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE)
APELANTE: SÉRGIO MONTEIRO DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

INSUFICIÊNCIA DE PROVA.

Averbo, de plano, que não há como prosperar a
alegação de inexistência do fato, tampouco de insuficiência probatória a respeito da autoria e da materialidade delitivas, com a consequente absolvição do apelante
, uma vez que o conjunto probatório no qual se fundou o édito condenatório é seguro e harmônico a respaldar a manutenção da condenação, como passo a demonstrar.

A
materialidade e autoria delitiva
foram suficientemente evidenciada pelo conjunto probatório dos autos, tendo a vítima e testemunhas ratificado a versão apresentada perante a autoridade policial, narrando, em juízo, com riqueza de detalhes os abusos sofridos, conforme transcrição a seguir:

A vítima R.S.D.S prestou depoimento em juízo (fls. 137/138 e mídia, em CD, às fls. 139), tendo afirmado que:
¿(...) tem 13 anos de idade agora. Que nesse dia que aconteceu isso, eu fui para a escola com a minha avó. Que eu sempre que ia lá gostava de ver os cavalos. Que eu fui ver o cavalo e o réu já estava lá. Que quando cheguei lá, ele me chamou para conversar. Que eu fui e ele me carregou e me botou em cima da casinha, e aí ele me abraçou bem forte e disse que estava com saudades de mim. Que eu fiquei um pouco assustada. Que ele me abraçou e mordeu a ponta da minha orelha. Que depois ele botou a mão dele dentro do meu macacão. Que eu fiquei assustada e as professoras chegaram. Que ele se assustou e me empurrou. Que eu saí correndo e fui na direção da minha mãe. Que aí depois me perguntaram o que tinha acontecido comigo. Que era na Fundação Pestalozzi. Que eu sempre ia para lá, porque minha irmã estudava lá. Que eu ia para lá com a minha avó, que eu chamo de mãe. Que o réu é o Sérgio. Que eu conhecia ele lá da escola. Que eu falava com ele coisas da escola. Que nunca tinha acontecido isso, foi só nesse dia. Que quando ele colocou a mão dele por baixo do meu macacão e tocou no meu corpo, perto da minha perna. Que a mão dele pegou nas minhas partes íntimas, bem rápido, porque as professoras chegaram. Que a mão dele chegou a alcançar a minha calcinha, os dedos dele. Que aí ele me empurrou, porque as professoras chegaram. Que ele me abraçou bem forte e mordeu a minha orelha. Que quando ele me abraçou, não senti o órgão genital me tocando. Que ele nunca tinha feito isso antes, até porque ele sempre me abraçava na presença de outras pessoas. Que nesse dia, eu estava só, aí foi diferente. Que eu estava de costas para as professoras. Que elas chegaram e chamaram o meu nome o nome dele. Que eu saí correndo e ficaram falando com ele. Que acho que elas repreenderam ele. Que eu acho que elas viram a mão dele. Que elas perguntaram o que estava acontecendo, o que era aquilo. Que minha mãe me falou que o réu tinha feito isso com outra menina, mas não sei quem era. Que ele me carregou e me colocou na casinha. Que essa casinha é tipo uma parada de ônibus. Que é coberto. Que nesse dia estava muito quente, não tinha chovido. Que eu estava de macacão, era apertado, com um shortinho e amarrado em cima. Que era macacão curto, meio shortinho. Que lá atrás é um campo, onde ficava o cavalo. Que lá atrás tem um depósito também. Que nessa área só tem um cavalo. Que eu estava lá com o réu sozinha. Que não ficamos muito tempo lá, foi rápido. Que ele não tinha nada na mão. Que eu não uso fone de ouvido, nunca tive. Que quando ele me abraçou, senti algo ruim, não foi normal, como das outras vezes (...)¿.

A testemunha
Álvaro Adolpho de Brito Carvalho
, prestou depoimento em juízo (fls. 78 e verso e mídia, às fls.79), tendo afirmado que:
(...)
¿eu conheci o réu quando assumi a direç¿o da Fundaç¿o Pestalozzi. Que
eu era o diretor na época
. Que o réu era funcionário de lá.
Que estava presente na fundaç¿o no dia do fato
. Que estava fazendo atendimentos quando foi chamado por umas professoras, que queriam me relatar o que tinha acontecido.
Que foram na minha sala as professoras, a avó da criança e a própria criança
.
Que ouvi de todas elas os fatos narrados na denúncia
. Que diante disso, resolvi chamar a p
olícia. Que porém, o réu saiu do local e n¿o voltou mais. Que a avó da criança foi até a delegacia de polícia registrar a ocorr
ência.
Que no âmbito administrativo, resolvi afastar o réu
.
Que uma comiss¿
o foi formada e concluiu afastar definitivamente o réu das suas funç
¿
es
.
Que creio que a vítima n¿o iria mentir sobre isso
. Que o réu pôde se defender nessa comiss¿o que foi instaurada para apurar sua responsabilidade. Que
o funcionário Gedeon me falou que viu o réu tocando a moça
. Que o réu era o responsável por cuidar do cavalo que tinha na fundaç¿o. Que o local era grande, uns 300 metros,
e esse funcionário viu o réu trazendo a vítima no colo, com as pernas trançadas na cintura dele
. Que ele n¿o falou qu
e o réu vinha apalpando a vítima.
Que a vítima falou na minha frente, na presença da avó, que o crime ocorreu
. Que eu n¿o tive oportunidade de falar com o réu, embora tenha pedido para falar com ele. Que n¿o tive mais contato com ele. Que eu n¿o vi o fato,
fui comunicado do fato.
Que quem me comunicou foram as professoras. Que duas professoras viram o fato
. Que o réu estava vindo dos fundos da fundaç¿o para a frente. Que lá atrás de onde ele vinha tem um banco próximo a uma casinha.
Que a criança falou para nós o que aconteceu
.
Que a criança confirmou o que está narrado na denúncia
. Que ele vinha só com a criança lá de trás. Que o Gedeon era serviços gerais.
Que a professora Heloísa creio que viu o fato
. Que ele foi afastado e teve seu salário suspenso. Que
fora esse fato, n¿o tive notícia de outros incidentes com o réu. Que eu fiquei surpreso quando isso ocorreu. Que o réu, embora tivesse formaç¿o de professor, o vínculo que ele possuía era de serviços gerais, e por conta disso, quando eu assumi a fundaç¿o, eu coloquei ele na funç¿o correspondente ao vínculo dele.
Que eu ouvi diretamente da menor os fatos narrados da denúncia
. Que a avó ficou chorando (...)¿.

A testemunha Joyce Amorim da Costa
, prestou depoimento em juízo (fls. 78 e verso e mídia, em CD, às fls. 79), tendo afirmado que:
¿(...)
era professora da fundação na época
. Que eu estava conversando com algumas professoras, quando fomos chamadas por um funcionário de nome Gedeon, que nos chamou para vermos uma coisa estranha que estava acontecendo no campo.
Que fomos eu, e a professora Heloísa
.
Que fomos e vimos o réu, abraçando a criança e passando a m¿o nas costas dela
. Que a criança estava em pé em cima de um banco.
Que a professora gritou para chamar a atenç¿o dele. Que ele se assustou e largou a cr
iança e ela caiu sentada no banco
.
Que aí ela perguntou para ele quem era essa criança e ele disse que era sobrinha dele
. Que voltamos, eu e a Heloísa e falamos com a professora Karla. Que aí ela levou a situaç¿o para o presidente da Fundaç¿o, o Álvaro. Qu
e aí fomos chamadas por ele na sala para dizer o que tínhamos visto. Que aí fomos todos nós para a sala do presidente, assim como o Gedeon.
Que eu n¿o falei com a criança
. Que a criança foi chamada para dentro da sala. Que eu fiquei nervosa e pedi para sair da sala.
Que quem ficou lá e ouviu o relato da criança foi a Heloísa, o Gedeon, a Karla, a Thaís e o Álvaro
.
Que eu só presenciei o réu abraçando a vítima
. Que eu n¿o soube de mais fatos. Que n¿o sei se houve um procedimento administrativo depois disso, na fundaç¿o.
Que a criança ainda falou que o réu mordeu a orelha dela e passou a m¿o na perna dela
. Que n¿o recordo da vestimenta da criança no dia. Que eu n¿o tinha muito contato com o réu na hora do trabalho. Que ele tinha bastante contato com as crianças fora da sala de aula, no campo. Que antes disso, eu n¿o ouvi outro incidente contra o réu lá. Que as crianças gostavam dele. Que eu n¿o vi a criança depois desse fato. Que a criança n¿o era aluna da escola, ela era irm¿ de um aluno da escola. Que ele trabalhava com crianças portadoras de necessidades especiais. Que essa menor n¿o era especial. Que eu só ouvi parte do depoimento da criança lá na fundaç¿o
(...)¿.

A testemunha Karla Eliana Bezerra
, prestou depoimento em juízo (fls. 78 e verso e mídia, às fls. 79), tendo afirmado que:
¿(...)
era professora da escola na época
. Que no dia dos fatos estávamos em véspera de uma festa na escola. Que eu estava conversando com outras professoras, creio que a Thays, e a Joice.
Que veio seu Gedeon, e falou para a gente `venham ver uma coisa, o réu está abusando de uma criança lá atrás¿
.
Que eu fiquei nervosa e n¿o quis ver
.
Que as professoras Joyce e Heloísa foram junto com o Gedeon para ver
. Que eu fiquei esperando.
Que aí a criança passou por mim, e logo após, as duas professoras voltaram chorando
.
Que elas vieram falando que o réu era um safado e tudo o mais
. Que por último o réu passou por mim e até falou comigo, dizendo que tinha conseguido as coisas para a decoração da festa. Que aí depois fui chamada na direção, onde também foram chamadas as outras professoras, a criança e a avó dela.
Que quando cheguei lá já vi a avó da criança falando que queria providências contra o réu
.
Que a criança também relatou o que tinha acontecido lá na direção. Que a avó da menina começou a passar mal e foi acudida
. Que eu não fiquei na sala para ouvir o que a criança disse. Que o réu veio me perguntar o que estava acontecendo dentro da sala. Que eu disse para ele que estavam dizendo que ele mexeu com a criança e que a polícia estava vindo. Que o réu foi embora, saiu do local. Que eu acho que o réu apareceu na delegacia para se defender. Que dentro da sala, a avó da vítima estava alterada, falando as coisas.
Que só ouvi da criança que o réu tinha abraçado ela
. Que não sei se houve processo administrativo contra o réu na fundação. Que eu não trabalho mais lá. Que antes desse fato, não tinha ouvido falar nada de mal do réu no trabalho. Que as professoras Joyce e Heloísa me contaram na época, que o fato ocorreu. Que não sei se realmente ocorreu, porque eu não vi (...)¿.

A testemunha Thays Oliveira Reis
, prestou depoimento em juízo (fls. 112/113 e mídia, em CD, às fls. 114), tendo afirmado:
¿(...)
que era professora da escola
. Que a vítima não era minha aluna. Que eu a via de vista na escola. Que eu estava no corredor, em frente a minha sala.
Que eu vi a professora Joice vindo chorando
. Que eu perguntei para ela o que tinha acontecido.
Que ela estava assustada, e disse que tinha sido chamada por um funcionário chamado Gede¿o, que trabalhava lá atrás no campo, dizendo que ele tinha visto uma situaç¿o suspeita
.
Q
ue ela foi com o Gede¿o, mais a professora Heloísa, para verem o que era
. Que a professora Karla n¿o quis ir ver.
Que ela teria presenciado a menina em cima de um banquinho, lá atrás no campo, e o réu estaria abraçando e apalpando o corpo dessa menina
.
Que isso a Joice me narrou
. Que creio que ela viu. Que ela estava chorando, porque ela tinha uma filha pequena, da mesma idade da vítima, e ficou emocionada.
Que ela disse que n¿o tinha visto muito bem, e que ela logo saiu de lá, porque ficou nervosa
.
Que ela disse que viu ele abraçando ela, alisando ela por cima da roupa
. Que ela n¿o entrou em detalhes. Que n¿o sei relatar os detalhes desse contato.
Que quem estava junto com a Joice foi a Heloísa
. Que eu sempre via essa criança lá, mas ela n¿o foi minha aluna. Que n¿o sei se ela era aluna da escola. Que n¿o sei a idade da criança na época.
Que existiam boatos dentro da escola, sobre o réu, de que ele se envolvia com crianças
.
Que quando pegaram ele nesse caso, foi meio que uma confirmaç¿o do q
ue já se escutava
. Que o Gede¿o me falou que essa menina sempre ia lá para trás ver esse cavalo. Que existia esse cavalo, que foi doado para a fundaç¿o e o réu era responsável por cuidar dele. Que o cavalo servia para fazer terapia com as crianças.
Que por
ém, naquela época, o cavalo já n¿o era mais usado para fazer atividades. Que o cavalo n¿o era mais usado para aulas
. Que o cavalo foi doado logo depois. Que o Gede¿o era funcionário da escola. Que tinham boatos de que o Gede¿o era pessoa que já tinha passagem pela polícia. Que o Gede¿o trabalhava junto com o réu, fazendo serviços gerais.
Que os boatos envolvendo o nome do réu já existiam antes desse fato
. Que n¿o cheguei a ver alguma atitude suspeita do réu com crianças. Que o réu tinha muito contato com crianças da escola. Que ele até viajava conosco quando levávamos as crianças para outros lugares, e isso nos preocupou depois do fato. Que eu n¿o falava muito com o réu, meu contato com ele era somente profissional. Que ele me tratava bem.
Que eu n¿o vi o fa
to, só vi as professoras vindo lá de trás
.
Que elas disseram que o Gede¿o viu o fato e chamou elas
(...)¿
.

A testemunha Heloísa Helena Souza
, prestou depoimento em juízo (fls. 112/113 e mídia, em CD, às fls. 114), tendo afirmado que:
¿(...)
era professora
da fundaç¿o na época
. Que a vítima era acompanhante de um aluno da escola.
Que eu fui chamada por um funcionário, que dizia que tinha visto algo suspeito
. Que eu fui lá, mas pedi para alguém ir comigo.
Que a Joice foi comigo ver
.
Que chegando lá, eu vi o réu numa casinha, com a criança em cima de um banco e abraçando ela e alisando ela
.
Que a Joice viu e começou a chorar, porque ela imaginou a filha dela naquela situaç¿o
.
Que aí eu chamei o réu e ele se assustou e empurrou a criança
.
Que eu perguntei para ele quem era a criança, e ele disse que era sobrinha dele
.
Que eu vi o réu abraçando a criança e alisando o corpo dela
.
Que ele pegava no corpo inteiro dela, como se tivesse acariciando ela
.
Que ele alisou ela por cima da roupa
.
Que ele passou a m¿o em vár
ias partes do corpo dela
.
Que a criança tinha cerca de 08 anos
. Que antes disso, eu n¿o vi outro fato com o réu e crianças. Que n¿o cheguei a falar com a criança sobre isso.
Que nós falamos com outras professoras sobre o que vimos
. Que aí levaram o fato pa
ra o presidente da fundaç¿o.
Que eu vi o réu abraçado a vítima, colado no corpo dele, e ele alisava o corpo dela
.
Que ele pegava no corpo dela, de cima abaixo
.
Que ele alisava ela toda, sendo que as m¿os dele iam e voltavam, para cima e para baixo, passand
o no corpo dela
. Que os braços da criança estavam arriados.
Que quando eu chamei ele, ele se espantou, tomou um susto
.
Que ele disse que a menina era sobrinha dele, mas depois averiguaram e viram que n¿o era sobrinha dele
. Que eu nunca tinha vista ele abraçando crianças assim.
Que onde ele estava com a criança, n¿o havia nenhuma atividade, e n¿o havia motivos para ele levar essa criança para lá
. Que as crianças sempre ficavam em grupos, n¿o era comum uma criança ficar a sós com ninguém, por isso ficou mais estranha a conduta do réu. Que o Gedeon me chamou para eu ver o fato. Que como o Gedeon n¿o era muito bem visto na escola, ele pediu para eu relatar o que eu tinha visto, para depois n¿o falarem que o Gedeon n¿o tinha credibilidade e por conta disso n¿o ac
reditarem. Que eu chamei outras professoras e contei o que eu vi. Que trabalhei lá por 11 anos. Que o réu já trabalhava lá quando eu cheguei.
Que antes desse fato, tinha uma menina pequena que sempre ia lá falar com o réu, e eu perguntei para ele quem era
ela, e ele disse que era afilhada dele, mas n¿o sei se essa outra menina era afilhada dele
. Que fora isso, n¿o vi outras coisas suspeitas do réu. Que minha relaç¿o com o réu era boa, tranquila. Que ele era contratado da fundaç¿o. Que o Gedeon era funcionár
io de lá também¿. E nada mais foi dito.

O denunciado Sérgio Monteiro da Silva
, em seu interrogatório em juízo (fls. 137/138 e mídia, em CD, às fls.139), afirmou que:
¿era técnico agrícola na fundação. Que eu cuidava do cavalo e da horta. Que as crianças da fundação tinham contato com o cavalo. Que eu também ficava responsável pelo som das festas. Que a vítima participava das festas, junto com o irmão. Que eu tinha carinho pelas crianças da escola. Que eu gostava das crianças. Que elas só andavam no cavalo quando estavam acompanhadas dos professores. Que eu nunca fiquei sozinho com a vítima. Que nesse dia eu estava saindo de uma palestra e estava com os equipamentos com notebook, som, etc.
Que estava chovendo
.
Que a menina apareceu e perguntou do cavalo, eu disse que ele estava lá atrás
.
Que aí, ela saiu correndo lá para trás sozinha. Que eu falei para ela n¿o ir só, e acabei indo com ela, para acompanhar, porque o cavalo estava só lá atrás
. Que na volta, estava chovendo e eu ainda estava com equipamentos no outro braço.
Que como estava chovendo eu carreguei ela
.
Que eu coloquei ela em cima da casinha
, voltei no depósito para guardar os equipamentos e voltei. Que nisso, ela estava ouvindo música com fone de ouvido. Que ela falou para mim, adivinha de quem eu ganhei.
Que ela me deu um lado do fone para eu escutar o que ela estava escutando. Que ela ficou com um lado e eu fiquei com o outro. Que aí foram chegando as professoras e o rapaz que eu coordenava, o Gedeon, que eu tinha problema com ele
. Que esse Gedeon era usuário de drogas na época. Que ele também fazia pequenos furtos dentro da escola.
Que as professoras já chegaram perguntando quem era essa criança, sendo que todo mundo sabia quem era ela
. Que aí, depois já aconteceu tudo isso.
Que quando coloquei o fone de ouvido, devo ter me abaixado e pegado nas costas dela
.
Que eu deixei ela em cima de um banco
.
Que ela disse que estava com saudades do cavalo, e eu, brincando, disse, pensei que de mim também, aí ela me abraçou
.
Que eu vim correndo com ela do ca
mpo. Que eu n¿o alisei os braços e as pernas dela
. Que n¿o lembro se ela estava de macac¿o.
Que n¿o mordi a orelha dela, nem beijei
.
Que n¿o beijei ela
. Que uma outra senhora, que tinha interesse em mim, mas eu n¿o tinha nela, uma vez também falou que eu tinha abusado da filha dela. Que esse fato também virou um processo aqui na vara. Que eu também n¿o cometi esse fato. Que isso surgiu na mesma época desse fato.
Que eu n¿o sei o motivo da acusaç¿o
. Que nunca tive nenhum mal estar com a vítima ou a família d
ela. Que n¿o sei o porqu
ê da acusaç
¿o. Que as professoras que chegaram n¿o me repreenderam, só perguntaram se ela era minha sobrinha. Que depois me chamaram na sala do presidente. Que falaram com a criança dentro da sala. Que quando me chamaram, n¿o me fal
aram do que se tratava. Que a professora Karla me falou para eu ir embora. Que ela era esposa do presidente e ela pediu para eu ir embora. Que depois eu liguei para a escola para saber o que estava acontecendo.
Que aí comentaram que eu estava abusando da criança
. Que quem me acusou foi o professor Álvaro. Que soube que as professoras que foram ao meu encontro que falaram para ele. Que ele foi até a delegacia.
Que o resultado do procedimento administrativo me inocentou, nos dois casos, das duas crianças
.
Que
eu n¿o tinha rixa com esses professores
.
Que eu n¿o conhecia os familiares da vítima. Que eu n¿o sei porque a vítima me acusou
. Que quem chamou as pessoas foi o Gedeon. Que ele que chamou as professoras, dizendo que eu estava sozinho com a criança. Que eu era coordenador dele. Que ele fazia limpeza do local. Que eu tive problemas com ele, porque ele fazia furtos pequenos no local. Que ele fazia isso por causa de vício em drogas. Que eu já estava vindo com a criança quando essas professoras chegaram e pergu
ntaram se ela era minha sobrinha¿. Que eu n¿o disse que ela era minha sobrinha
(...)¿.

Como se vê, é infrutífera a tese da defesa de eximir o réu de sua responsabilidade criminal com o argumento de inexistência do fato e insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório conduz
com extrema firmeza e segurança a conduta ilícita do recorrente
que, valendo-se da relação de trabalho e de confiança que mantinha com a Fundação Pestalozzi, conseguiu se aproximar da vítima, quando esta foi até o local onde fica os cavalos, nesta ocasião o acusado praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em toques lascivos no corpo da vítima.

Desse modo, cumpre destacar, que é entendimento remansoso na jurisprudência pátria, que
os crimes contra a liberdade sexual em geral configuram delitos que são praticados às ocultas e não deixam vestígios
, razão pela qual,
é de especial relevância a palavra da vítima
, sendo esta a hipótese dos autos, conforme o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:
¿HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA E OUTRAS PROVAS TESTEMUNHAIS. AUTORIA DELITIVA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. "
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos de natureza sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado"
(REsp.1.571.008/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Dje 23/2/2016). 3. No caso, a condenação do paciente pelo delito de estupro de vulnerável
restou fundamentada em vasto acervo fático/probatório dos autos, ocasião em que o depoimento da vítima menor de idade e de outras testemunhas revelaram a autoria e a materialidade delitiva.
4. A pretendida absolvição do paciente ante a alegada ausência de prova da autoria delitiva e da materialidade é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido na ação penal, providência vedada na via estreita do remédio constitucional do habeas corpus, em razão do seu rito célere e desprovido de dilação probatória. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 475.442/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)¿.

Devo registrar, ainda, que não há nos autos a existência de qualquer motivo, lastreado no conjunto probatório, a indicar, por parte da ofendida ou de seus familiares, intenção de,
indevidamente, prejudicar o recorrente, fazendo falsas acusações
, mormente considerando a relação de confiança e parentesco com o mesmo, tendo pelos atos praticados, gerado abalo emocional em todo o núcleo familiar.

Digo mais, pela simples análise da mídia, com os depoimentos colhidos durante a instrução processual, é possível constatar todo o sofrimento e constrangimento que a conduta do réu gerou na vítima, tendo a menor demonstrado com uma clareza solar os sentimentos vivenciados, como um misto de dor, sofrimento, vergonha, incompatíveis com uma falsa acusação.

Os atos libidinosos descritos de forma coerente pela vítima e corroborado pelas testemunhas são tipificados como crime e,
por si sós, ensejam a condenação, independentemente da prova de conjunção carnal, pois não deixam sequelas físicas, não sendo passíveis de constatação por laudo pericial
. Assim, a comprovação da materialidade delitiva, na espécie, até prescinde da realização do exame de corpo de delito.

Assim, havendo coesão e coerência entre os depoimentos prestados, indo todos ao encontro do que fora relatado pela vítima, há que se conferir credibilidade ao seu relato quanto à ocorrência do abuso sexual, sendo suficiente a embasar a condenação.

Dessa forma, as provas constantes dos autos comprovam a autoria e a materialidade do crime tipificado no art.
217-A
do
CP
, ficando afastada a tese da defesa de insuficiência de provas para a condenação.

DOSIMETRIA DA PENA

Já em relação ao
redimensionamento da pena
, também não assiste razão ao recorrente, sendo necessário para melhor ilustrar sua análise, a transcrição dos seguintes excertos,
in verbis:

1ª Fase
¿(...) 1. A
culpabilidade
refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, n
¿
o se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿
. No caso, pelas informaç
õ
es constantes nos autos,
tenho-a como reduzida, sendo normal à espécie.
2. Os
antecedentes criminais
tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou,
o réu n¿o possui maus antecedentes.
3. Quanto à
conduta social do acusado
, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside),
nada tenho a valorar
, por falta de informaç
¿
es nos autos.
4. A
personalidade do agente
, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos - em regra - mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado,
n¿o há elementos para avaliar
.
5. Com relaç¿o aos
motivos do crime
referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito. No caso, o acusado quis satisfazer sua lascívia, pelo que,
valoro como neutra a circunstância
.
6. As
circunstâncias do crime
analisam o seu ¿modus operandi¿, ou seja, s¿o os elementos acidentais n¿o participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do r
epouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso,
valoro-as como neutras.
7. No que se refere às
consequências do crime
, que se referem à extens
¿o dos danos ocasionados pelo delito,
n¿o há nos autos registro de danos efetivos decorrentes da p
rática do crime.
8. O
comportamento da vítima
n¿o contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcriç¿o o teor da Súmula n
º 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
¿O comportamento da vítima é circunstância judicial que n
unca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando n¿o há contribuiç¿o¿.
Dessa forma,
considero neutra a circunstância
.
Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu, nenhuma negativa,
fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 08 (OITO) ANOS DE RECLUS¿O
O magistrado
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal de
08 (oito) anos de reclusão
, apesar de ter reconhecido a culpabilidade como desfavorável ao apelante (...)¿.

No meu entender a pena-base jamais deveria ter sido fixada no mínimo legal, pois trata-se de um crime altamente repugnante, pois violou a dignidade não apenas da vítima, mas de toda a família da menor que foi alvo de atos libidinosos diversos da conjunção carnal por um funcionário de instituição que cuida de pessoas excepcionais. Todavia, sou obrigado a manter a pena-base no mínimo legal em obediência ao princípio constitucional da
non reformatio in pejus.

Dessa forma, mantenho a pena-base no mínimo de 08 (oito) anos de reclusão.

2ª Fase

Não há circunstâncias atenuantes, nem agravantes. Mantenho a pena intermediária em 8 (oito) anos de reclusão.
3ª Fase

Não há causa de diminuição ou de aumento da pena.

Assim,
MANTENHO
a pena em
08 (oito) anos de reclusão.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao apelo para manter integralmente a r. sentença.

É o voto.

Belém (PA), 11 de novembro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator